Tribunal: TJSP
Processo: 2260866-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora de locativos do condomínio executado – Pretensão do agravante de majoração da constrição para 75% de todo o repasse mensal recebido pelo agravado - Impossibilidade – Determinação que prejudicaria a manutenção das atividades do executado e prejudicaria seus demais credores – Percentual de 25% do valor dos locativos que se revela razoável e observa o princípio

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora de locativos do condomínio executado – Pretensão do agravante de majoração da constrição para 75% de todo o repasse mensal recebido pelo agravado - Impossibilidade – Determinação que prejudicaria a manutenção das atividades do executado e prejudicaria seus demais credores – Percentual de 25% do valor dos locativos que se revela razoável e observa o princípio da menor onerosidade da execução – Reforma da decisão agravada apenas no tocante à determinação para que o agravante informe quais os locatários que nada depositaram nos autos, bem como quais não apresentaram os contratos de locação – Cumprimento da determinação que se mostra factível ao agravado, pois é aquele que tem acesso aos contratos e recebe mensalmente os valores decorrentes de aluguel - Agravo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2260866-
92.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante KAUE CREU CORREA
BENTO, são agravados CONJUNTO RESIDENCIAL SÃO CRISTOVÃO, ISRAEL
FLORENTINO DA SILVA e ANDRÉ LUIZ SANCHES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260866-92.2019.8.26.0000
2
VOTO No 51360
AGRAVO No 2260866-92.2019.8.26.0000 Osasco
AGRAVANTE Kaue Creu Correa Bento
AGRAVADOS André Luiz Sanches, Conjunto Residencial São Cristóvão
e Israel Florentino da Silva
JUIZ Wilson Lisboa Ribeiro
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Penhora de locativos do
condomínio executado Pretensão do agravante de majoração
da constrição para 75% de todo o repasse mensal recebido
pelo agravado - Impossibilidade
Determinação que
prejudicaria a manutenção das atividades do executado e
prejudicaria seus demais credores Percentual de 25% do
valor dos locativos que se revela razoável e observa o princípio
da menor onerosidade da execução
Reforma da decisão
agravada apenas no tocante à determinação para que o
agravante informe quais os locatários que nada depositaram
nos autos, bem como quais não apresentaram os contratos de
locação
Cumprimento da determinação que se mostra
factível ao agravado, pois é aquele que tem acesso aos
contratos e recebe mensalmente os valores decorrentes de
aluguel - Agravo provido em parte.

Trata-se de agravo de instrumento tirado dos autos de cumprimento de
sentença (fls. 8) ajuizado por Kaue Creu Correa Bento contra André Luiz Sanches,
Conjunto Residencial São Cristóvão e Israel Florentino da Silva, não se conformando o
primeiro com a decisão reproduzida a fls. 16, em que o Juiz de Direito manteve a penhora
dos locativos, à razão de 25%, a viabilizar a preservação das atividades do condomínio e
determinou ao exequente a apresentação de quais locadores deixaram de depositar valores
nos autos, bem como quais não apresentaram os contratos de locação. Sustenta o agravante,
em síntese, que, apesar de os inquilinos do condomínio executado terem sido intimados a
depositar o valor dos locativos em juízo, continuaram a pagar ao síndico, o qual não
depositou a quantia integral no mês de agosto de 2019, sob a justificativa de
inadimplemento de parte dos condôminos. Afirma que o executado fora intimado para
comprovar o alegado inadimplemento sob pena de majoração da penhora, mas não o teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260866-92.2019.8.26.0000
3
feito, assim, pretende a “majoração da constrição, para 75% sobre o repasse mensal (ao
invés dos locativos), pago por mais de trinta torres existentes no local, intimando-se os
subsíndicos de cada torre, para o depósito em juízo.”. Aduz que a constrição sobre o
repasse das torres saldaria o débito em apenas um mês, sendo mais vantajoso para ambas as
partes. Ressalta, ainda, ser-lhe impossível o cumprimento da determinação de
comprovação de quais os locadores que nada depositaram nos autos, bem como quais não
apresentaram os contratos de locação. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela
recursal e o final provimento do recurso “para fixar a penhora em 75% sobre os repasses
mensais, pagos pelas mais de trinta torres existentes no condomínio executado, além de
determinar que o condomínio executado indique quem são os alegados inadimplentes, que
justifique a falta do depósito integral (25% dos locativos) no mês de agosto/2019, como
medida de justiça.”. Foi indeferido o pedido de concessão de antecipação dos efeitos da
tutela recursal (fls. 567/568). Colheram-se informações do juízo (fls. 582/583). O agravado
Conjunto Residencial São Cristóvão apresentou contraminuta a fls. 588/591 e os demais
agravados deixaram de fazê-lo.
É o relatório.
Na hipótese, a despeito de pretender o agravante que seja determinada a
penhora de 75% de todo o repasse mensal recebido pelo condomínio executado, é bem
certo que a constrição deve recair sobre percentual de locativos que propicie a satisfação do
crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável a manutenção das
atividades do executado, sendo aplicável, por analogia o disposto no artigo 866, § 1o,
do Código de Processo Civil.
Conforme informado em contraminuta, o recorrido Conjunto Residencial
São Cristóvão vem lidando com mais de sessenta ações judiciais e uma dívida que
ultrapassa três milhões de reais, buscando realizar acordos para satisfazê-la. Desta forma, a
pretensão do agravante, além de prejudicar o agravado no pagamento de suas contas
ordinárias, acabaria por beneficiá-lo em detrimento de outros credores, o que não se revela
razoável.
De rigor, assim, a manutenção da constrição em 25% dos valores locativos
até a satisfação total do crédito, percentual que se revela proporcional e observa o princípio
da menor onerosidade da execução.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260866-92.2019.8.26.0000
4
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra decisão que
deferiu penhora sobre percentual dos valores dos aluguéis percebidos pelo
executado. Possibilidade. Inteligência do artigo 867, do Código de Processo
Civil/2015. Percentual fixado de modo a não comprometer a atividade
desenvolvida pelo recorrente. Decisão mantida.” (Agravo de Instrumento no
2158922-81.2018.8.26.0000 Santos, 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des. Mario A. Silveira, em 21/08/18).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Não há se falar na penhora integral do valor do locativo para não
inviabilizar o funcionamento da agravada bem como pagamento de seus débitos.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.” (Agravo
de
Instrumento
no
2241076-59.2018.8.26.0000
São José do Rio Preto, 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des. Felipe Ferreira,
em 14/02/19).
No entanto, merece reparo a decisão agravada no tocante à determinação ao
agravante para que informe quais os locatários que nada depositaram nos autos, bem como
quais não apresentaram os contratos de locação, vez que o cumprimento de tal
determinação afigura-se factível ao agravado Conjunto Residencial São Cristóvão, pois é
aquele que tem acesso a referidos contratos e recebe mensalmente os valores decorrentes
de aluguel (observância dos princípios da colaboração e da lealdade processual).
Nessas circunstâncias, dá-se provimento em parte ao recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator